Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721471-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 27009082) impetrado por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA. ME. em face de ato omissivo perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de inclusão dos profissionais da creche para a vacinação contra a Covid-19. Intimado o impetrante para emendar a petição inicial, conforme consta no despacho de ID 27043065, comparece aos autos e requer a desistência do presente mandado de segurança (ID 27132779). Homologo o pedido de desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador